Tribunal: TJSP
Processo: 1000359-26.2025.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
CONSÓRCIO – Pedido de rescisão de contrato e restituição imediata de valores – Alegação de que houve promessa de contemplação em curto espaço de tempo – Sentença de improcedência – Manutenção – Instrumento firmado entre as partes que indica expressamente que a contemplação somente ocorreria por sorteio ou lance – Autor que apôs sua assinatura ao documento firmado presencialmente –

Ementa:
CONSÓRCIO – Pedido de rescisão de contrato e restituição imediata de valores – Alegação de que houve promessa de contemplação em curto espaço de tempo – Sentença de improcedência – Manutenção – Instrumento firmado entre as partes que indica expressamente que a contemplação somente ocorreria por sorteio ou lance – Autor que apôs sua assinatura ao documento firmado presencialmente – Inexistência de vício que invalide a avença firmada a justificar a pretendida restituição imediata de valores – Devolução que deve respeitar previsão contratual, ou seja, quando sua cota for contemplada, ou caso não seja contemplada, ao fim do grupo consorcial – Sentença mantida – Apelo desprovido.